Tribunal: TJES
Processo: 5005432-32.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005432-32.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROBINSON GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N°:
5005432-32.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ROBINSON GOMES

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA A REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA (PROCESSO Nº 5003088-78.2024.8.08.0047), DISTRIBUÍDA EM DATA ANTERIOR (23/04/2024). TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA: MESMAS PARTES (POLO ATIVO IDÊNTICO E POLO PASSIVO COM SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO DO BANCO OLÉ PELO BANCO SANTANDER), MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO (DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 878003231-7 E RESTITUIÇÃO DE VALORES). SENTENÇA DE ORIGEM QUE SE OMITIU QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANAR O VÍCIO QUE FORAM INDEVIDAMENTE REJEITADOS. CONFIGURADA A LITISPENDÊNCIA, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO (ESTA AÇÃO) SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 16333851 e 16333856 ) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROBINSON GOMES
.

A ação originária versa sobre declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando o autor vício de consentimento, pois acreditava contratar um empréstimo consignado tradicional.

O Juízo
a quo
acolheu a tese autoral, declarando a nulidade do contrato , condenando o banco réu à restituição dos valores descontados (de forma simples até março de 2021 e em dobro após esta data) e ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o banco interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16333858). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a
existência de litispendência
, afirmando que a presente demanda é idêntica à de n.º 5003088-78.2024.8.08.0047, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de São Mateus.

Aponta que a referida preliminar foi arguida em sede de contestação (ID 16333839), mas foi ignorada pela sentença (ID 16333851). Alega que, ao opor Embargos de Declaração (ID 16333852) para sanar a omissão, o juízo não conheceu do recurso (ID 16333856), o que configura erro processual.

No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a efetiva utilização do cartão pelo autor mediante saques , a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pede o afastamento da condenação por danos morais e da restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID 16333865), pugnando pela manutenção da sentença , reforçando a tese de hipervulnerabilidade do consumidor (idoso de 72 anos) e a ausência de informação clara.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado.

Preliminar de Litispendência

A Recorrente (instituição financeira) insiste na preliminar de litispendência, alegando que esta ação, de n.º 5005432-32.2024.8.08.0047, é mera reprodução da ação de n.º 5003088-78.2024.8.08.0047.

A preliminar merece acolhimento.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo as ações idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ao analisar os autos, verifico que a preliminar foi devidamente arguida pelo banco em sua contestação (ID 16333839), onde já apontava a duplicidade. A sentença de piso, contudo, foi omissa , e os Embargos de Declaração opostos (ID 16333852) para sanar o vício foram indevidamente rejeitados , tratando como "mero inconformismo" uma alegação de matéria de ordem pública que impede a análise do mérito.

Passo à análise da tríplice identidade:

Identidade de Partes:

Ação 5005432-32 (Esta Ação):
Robinson Gomes vs. Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Ação 5003088-78 (Ação Anterior):
Robinson Gomes vs. Banco Santander (Brasil) S.A.

O Recorrente comprovou, em sua contestação e recurso, que o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. foi incorporado pelo Banco Santander S.A.. Tratando-se de sucessão empresarial, o polo passivo é funcionalmente idêntico em ambas as demandas. O polo ativo (Robinson Gomes) é o mesmo.

Identidade de Causa de Pedir e Pedido:
O Recorrente, em seu recurso (ID 16333859) e nos Embargos de Declaração (ID 16333852), colacionou trechos dos pedidos de ambas as ações.
Em ambos os processos, o autor, Sr. Robinson Gomes, pleiteia a
"declaração de nulidade de contrato número 878003231-7"
, referente à Reserva de Margem para Cartão (RMC), bem como a restituição de valores.
A identidade do contrato (878003231-7) e do objeto (nulidade e restituição de valores) é inequívoca.

Verificação da Anterioridade:
A ação n.º 5003088-78.2024.8.08.0047 foi distribuída primeiro, em
23/04/2024
. A presente ação, n.º 5005432-32.2024.8.08.0047, foi distribuída posteriormente, em
18/07/2024
.

Ademais, nota-se que, intimado a se manifestar em réplica (ID nº 16333849), a parte autora, ora Recorrida, embora tenha impugnado genericamente a contestação, não apresentou qualquer argumento específico ou fato que pudesse descaracterizar a preliminar de litispendência arguida pelo banco.
A parte autora limitou-se a reiterar os fatos da inicial, silenciando sobre a existência da ação idêntica nº 5003088-78.2024.8.08.0047, o que reforça o acerto da alegação do Recorrente.

Configurada, portanto, a litispendência, a presente ação (a segunda a ser protocolada) deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Acolhida a preliminar de litispendência, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para
ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, o que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)